Tribunal: TJPA
Processo: 0002235-55.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002235-55.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: RUSELANE SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. EDIÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL RETIRANDO ADICIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC NO QUAL FICA ACORDADO A INSTAURAÇÃO DE PAD COM O OBJETIVO DE APURAR A VALIDADE DOS DIPLOMAS QUE DERAM ENSEJO AO PAGAMENTO DAS VANTAGENS. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMADA A DECISÃO NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICIPIO DE DOM ELISEU, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto n° 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado.

- Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação.

- Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou;

- Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4°, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

- Condeno o Município ao pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas pela UNAJ.”

Historiando os fatos, narrou a autora em sua petição inicial, que é professora vinculada à Secretaria de Educação de Dom Eliseu, tendo sido afetada por mudanças legislativas que suprimiram o pagamento de adicional de pós-graduação e gratificação de nível superior, o que ensejou diversos protestos e manifestações da categoria de professores, inclusive que o Ministério Público, em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) e aquela municipalidade, celebraram Termo de Ajuste de Conduta (TAC) no qual o ente público se comprometeu a realizar o pagamento das vantagens pessoais referidas e a instaurar Processo Administrativo Disciplinar objetivando apurar a validade dos diplomas apresentados pelos professores para obtenção das referidas vantagens.

Ocorre que tramitava contra si Processo Administrativo Disciplinar, instaurado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob a acusação genérica de prática de “fatos tidos como irregularidades no serviço público”, visando apurar a validade do diploma apresentado pela suplicante/apelada, sendo que a prática da administração, além de inválida, causou-lhe dano moral uma vez que sua imagem, bem como a de toda a categoria dos profissionais da educação no município ficou maculada.

Tendo requerido, ao final, em sede liminar, a suspensão do processo administrativo até decisão final do Juízo, a declaração de nulidade do PAD em comento e a condenação do município ao pagamento de indenização decorrente de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
deu parcial procedência, conforme acima transcrito.

Inconformada com a decisão, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação, ID 2614813 – fls. 2/10, argumentando a legalidade do processo administrativo disciplinar movido em face da autora/apelada, bem como a inexistência de qualquer verba pendente de pagamento, diante do cumprimento integral dos termos do Ajuste de Conduta firmado junto ao Ministério Público e SINTEPP, afirmando a necessidade de anulação da sentença, uma vez que o Juízo a quo, ao indeferir o pedido de prova testemunhal requerido pela municipalidade e julgar a lide de forma antecipada, impediu a produção de prova que visava esclarecer questão de fato pendente, incorrendo em cerceamento do direito de defesa do apelante, além do que a apelada não trouxe aos autos qualquer prova da ocorrência do dano material, bem como da existência de sua culpa sobre algum dano que supostamente ela fora vítima, sendo descabido, portanto, a condenação ao pagamento de danos patrimoniais, pugnado pelo provimento do recurso, para anular a sentença combatida.

A apelada apresentou contrarrazões, ID 2614965 – fls. 1/7, pugnando pelo improvimento do apelo em sua totalidade.

Em decisão presente à ID 3221422 – fls. 1, recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Remetidos os autos ao Ministério Público, ID 3271106 – fls. 1/7, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame de sentença e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

PRELIMINAR

- Da nulidade da sentença. Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório

O apelante sustenta que no presente caso não caberia o julgamento antecipado da lide, por entender que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral ter-se-ia a oportunidade de elucidação dos fatos, através da qual ficaria provada a culpa exclusiva do apelado, uma vez que apresentou diploma falso.

E por essa razão, entende que a sentença deve ser declarada nula por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que não merece prosperar a sua alegação sobre a necessidade de realização da prova testemunhal para provar a ilegalidade cometida pela servidora apelada, a qual teria apresentado diploma falso.

Na realidade, a discussão acerca da validade ou não do diploma apresentado pela servidora é questão de mérito administrativo que deve ser apurado através da instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme, aliás, foi observado no presente caso.

Contudo, o que se está discutindo neste momento é acerca da legalidade na condução do PAD, que, segundo afirma a autora/ora apelada, foi-lhe ferido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, sabendo-se que o ato impugnado decorre de fatos apurados em Processo Administrativo, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade deste ato, portanto qualquer matéria atinente à falsidade do diploma apresentado trata-se de matéria relacionada ao mérito administrativo.

Sobre o tema, diz a jurisprudência do STF e STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR. 1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal. 2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do Decreto n. 5.480/2005. 3. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo. 4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como desejava, foi assegurado a impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do certame. 5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que atendeu aos ditames legais. 6. Segurança denegada. (STJ, MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009)

Ademais, cumpre esclarecer que inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos.

O determina que o juiz conhecerá diretamente do pedido, produzindo sentença, se não houver necessidade de produção de outras provas.

É sabido que o processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame. Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo magistrado a quo.

Afora isso, observa-se do exame dos autos que a matéria discutida é predominantemente de direito, por isso que desnecessária no deslinde da causa a dilação probatória, pelo que surge descabida a nulidade arguida pelo apelante, ainda porque a prova que poderá vir a ser produzida não revela aptidão para modificar o julgado, que é justamente o que se verifica no caso em exame, dado que a prova documental dos autos afigura-se mais que o suficiente para a pronta composição da lide, e a prova testemunhal que porventura venha a comprovar a apresentação de diploma falso em nada influenciaria na sentença que reconheceu irregularidades cometidas do processamento do PAD.

Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado.

A propósito, pelo princípio do livre convencimento motivado e pelas provas até então colacionadas, não se pode reprimir o entendimento do sentenciante de considerar que a dilação do procedimento não alteraria seu juízo acerca da quaestio.

Por essas razões, não há que se falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, Jurisprudência dos nossos Tribunais, in verbis:

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. Inexistência de ânimo das partes para a conciliação - Prova documental robusta - Ausência de audiência que não caracteriza irregularidade - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência de cerceamento de defesa - O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção - Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente. (TJSP - APL 230413420108260361, Relator Des. HELIO FARIA, publicado em 15/08/2012)

Por todo o exposto, rejeito a presente preliminar.

Quanto ao mérito , conforme relatado, o objeto central da presente demanda refere-se à verificação de ocorrência ou não de ilegalidades cometidas ao longo do trâmite do Processo Administrativo Disciplinar movido contra a servidora apelada, especialmente em relação ao trâmite adotado do procedimento administrativo.

Pois bem, a lei que regia a matéria relativa ao PAD no momento da sua instauração era a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, sendo que tal lei especifica o roteiro a ser produzido, para que, ao final, haja o julgamento do servidor.

Acerca do procedimento a ser adotado, mencionada Lei Municipal assim prevê:

“Art. 211-A. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.”

(...)

Art. 217. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

(...)

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

(...)

Como se observa, o Processo Administrativo Disciplinar deve se desenvolver em três fases, dentre elas, o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas.

Por sua vez, o art. 218-A da referida Lei prevê expressamente que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas por ele.

Todavia, nos autos não consta o termo de inquirição das testemunhas arroladas pela autora, pelo que se extrai que o interrogatório da recorrida ocorreu antes mesmo de serem inquiridas as testemunhas arroladas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa e afronta a previsão contida nos art. 215 e 217, §1º, da mencionada Lei Municipal nº 046/1991.

Além disso, o art. 219 do referida Lei legal prevê que:

“Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 1º (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.”.

Outrossim, conforme se observa da leitura do supratranscrito artigo, o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

Entretanto, no presente caso, verifica-se, no mandado de citação da autora, que inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela mesma, tampouco a indicação do dispositivo legal que teria sido violado.

Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação da recorrida para que apresentasse defesa sobre a “responsabilidade de fatos tidos como irregulares no serviço público”, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade a servidora estava sendo acusada e que precisava apresentar defesa.

Destarte, mais uma vez o direito de defesa da requerente foi prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação. Por conseguinte, considerando todas as questões supramencionadas, se observa que o procedimento adotado pela Comissão Processante do PAD instaurado em desfavor da autora foi realizado em desacordo com o que preceituam os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados deste egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Preliminar de Nulidade da Sentença. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida. II – O art. 5º, inciso LV, da

Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da apelada, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP. IV – No mandado de citação da apelada, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela recorrida, tampouco a indicação do dispositivo legal que a mesma teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002- GP. V- Recurso conhecido e improvido. VI- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais (4458103, 4458103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE DOM ELISEU. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA FAZENDA PÚBLICA SER ISENTA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade. (3179632, 3179632, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06- 11)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA. 3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas; 4- O servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002; 5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado; 6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos; 7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida. 1 e 2. Omissis. (Proc. nº 0001784-30.2014.8.14.0107; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 13/05/2019)

Por fim, o Município apelante combate a parte da sentença que determinou o pagamento das gratificações questionadas em razão do PAD ter sido declarado nulo.

Sobre esse ponto, argumenta que o autor não apresentou nenhuma prova para constituição do direito alegado, pois não provou qualquer dano material sofrido, razão pela qual o juízo a quo teria incorrido em erro in judicando, pois condenou o apelante ao pagamento de danos patrimoniais sem que a autora houvesse demonstrado a culpa e a própria existência desses danos.

Entretanto, entendo que também não merece prosperar a alegação do apelante, visto que o juízo a quo apenas determinou que efetuasse o pagamento das gratificações questionadas (gratificações de nível superior e pós-graduação), visto que o PAD instaurado para esse fim foi declarado nulo.

Assim, na fase de liquidação de sentença, serão apurados os valores que porventura ainda sejam devidos à autora/ora apelada, relativos aos meses que deixou de receber a devida gratificação.

Outrossim, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que a autora, indubitavelmente, teve seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados no PAD instaurado pelo réu, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, contudo, a Fazenda Pública é isenta de custas, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Portanto, em reexame necessário, vejo imperiosa a reforma da sentença quanto às custas processuais impostas ao Ente Municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e do recurso de Apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, e NEGO PROVIMENTO a este, no entanto, EM REEXAME NECESSÁRIO, excluo tão somente o pagamento de custas processuais, pelo ente municipal, da decisão combatida, mantendo seus demais termos por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2023